Tribunal: TJDFT
Processo: 0706519-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. INCIDÊNCIA NA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. POSSIBILIDADE.
1. A guarda compartilhada, conquanto não desobriga o genitor de prestar alimentos, deve ser considerada pelo juízo para análise dos gastos feitos por cada genitor e, à luz do princípio da proporcionalidade, fixar o quantum devido conforme as necessidades do menor.
2. A participação nos lucros e resultados - PLR, por possuir natureza remuneratória, pode servir de base para incidir a prestação alimentícia devida pelo genitor.
3. Apelo conhecido e provido em parte.